Tribunal: TCU
Processo: 022.890/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram rejeitados embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi dado provimento parcial a recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas de convênio celebrado para incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento denominado "XIX Corrida de Cavalos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Wellerson Valério Moreira ao Acórdão 34/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.